Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737309-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRE DI LAURO RIGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA (DESCONTO REFERENTE PENSÃO ADICIONAL) APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada revista, as quais estariam centradas, nas palavras por ela aviadas, nos seguintes aspectos: (a) caráter contributivo de solidário do Regime Previdenciário dos Servidores Públicos; (b) não há lugar para se cogitar de contraprestação específica como requisito para a validade da cobrança da contribuição previdenciária; (c) o requerente se manteve sob o pálio securitário do benefício em testilha e somente agora, após vislumbrar que não seria eventualmente um dos beneficiários diretos do benefício pretende eximir-se da sua parcela contributiva em desatenção ao sistema de custeio do qual ele mesmo optou por participar, quando abriu mão da oportunidade de renúncia operada por ocasião da Lei 10.556/2002; (d) o se aceitar a desoneração da pensão militar adicional, haverá decote na arrecadação da receita corrente, razão pela qual as regras da LRF atinentes à renúncia de receita se aplicam por analogia, pois onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito (Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio). II. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: é possível a manifestação derenúncia (desconto referente pensão adicional) após o prazo estabelecido (31.8.2002). III. Com efeito, o acórdão revisto se encontra em absoluta consonância ao entendimento firmado pelas três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1361660, DJe 20.8.2021; 2a TR, acórdão 1360517, DJe 12.8.2021; 3a TR, acórdão 1359466, DJe 10.8.2021. IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação. V. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VIII. Improvidos os embargos declaratórios.” “ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO (1,5% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS). POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a demanda ajuizada pelo policial militar, de natureza individual, versa tão somente quanto à cessação do pagamento de pensão militar adicional, verba previdenciária que sequer seria repassada à União, de sorte a ser afastada a alegada pertinência subjetiva desta entidade política. II. Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição), porquanto a pretensão contra a Fazenda prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, art.1o), no caso, abarcaria tão somente o prazo quinquenal a contar do ajuizamento da demanda, cujo termo inicial da obrigação de restituir o adicional é a expressa renúncia da contribuição. III. MÉRITO. A. É certo que a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar quanto à aceitação, enquanto a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possuiria caráter irrevogável (Lei 10.486/2002, art. 36, §3o, incisos I e II). B. No presente caso, o requerente pleiteou administrativamente o cancelamento do desconto referente à pensão adicional, o qual teria sido indeferido pela Administração Pública (ID. 30520271). C. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), “tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar”. Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao requerente os valores pagos a esse título, cujo termo inicial da obrigação é a expressa renúncia em requerimento administrativo (Julho/2021). Precedentes no âmbito do STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; 6a Turma, AgRg no REsp 1063012/DF, DJe 30.08.2013. Precedentes no âmbito dos juizados especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1072690, DJE: 21/03/2018; 2a Turma Recursal, acórdão 788537, DJE: 15.05.2014; 3a Turma Recursal, acórdão 1098621, DJE: 30/05/2018. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” A parte recorrente alega ofensa ao art. 3o, inciso I, art. 5o, caput e inciso XXXVI, art. 37, caput, art. 40, art. 194, parágrafo único e inciso V, art. 195, inciso II e art. 201, todos da Constituição Federal, bem como a não aplicação da tese da Súmula Vinculante no 10 do STF. Sustenta a existência de repercussão geral. Aponta que o acórdão vergastado desobrigou o militar da contribuição para a pensão do adicional de 1,5%. Argumenta que o sistema previdenciário adotado pela Constituição Federal é solidário e distributivo e que o aceite no desconto referido é irrevogável. Afirma que não houve estipulação legal de faculdade do militar à aceitação do prazo, mas a observância da norma legal pelo Distrito Federal. Assevera que o ente distrital não pode descumprir normal legal vigente. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o ponto controvertido diz respeito à interpretação das Leis 3.765/1960 e 10.486/2002, esta que alterou o regime então vigente e estabeleceu regra de transição. Desta forma, contata-se que a questão de fundo aqui disposta é de cunho infraconstitucional (Lei no 10.486/2002), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, essa seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ademais, verifica-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito